Tribunal: TJDFT
Processo: 0049135-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0049135-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADEMILTON JOSE MARTINS DA SILVA, MARTINS E XIMENES DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ID 58694357 , com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 57791739. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator